Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709298-93.2020.8.07.0004 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KEILA KLEGE ALENCAR MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença (id 28339360) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, uma vez que o autor/apelante não atendeu à determinação de emenda à inicial para instruir o processo com o comprovante da notificação extrajudicial. Em petição de id 30350099, o apelante requer a desistência do recurso interposto. Nessa circunstância, nos termos dos artigos 932, III, e 998, ambos do Código de Processo Civil, deixo de conhecer do recurso. Sem honorários, eis que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator